Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710339-08.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA APELADO: VIVO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Naudiane Vogado Lustosa de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 64158227) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor de Vivo S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC. A apelante aduz fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque aufere rendimentos mensais inferiores a 5 salários mínimos. Converto o julgamento em diligência. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ao passo que o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No caso, os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica da apelante e a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Nesse ponto, vale salientar que a autora/apelante somente trouxe comprovante de renda referente ao seu vínculo empregatício com os Correios, nada mencionando a respeito dos rendimentos que aufere como advogada. Feitas essas considerações, FACULTO à recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, a oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Para tanto, deverá apresentar: a) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia completa da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil; e d) outros documentos que entender pertinentes para eventual concessão do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora